Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA DA AGRAVANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravado e reconheceu o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela agravante.
2. Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão e contradição e obscuridade no acórdão anterior que negou provimento aos primeiros embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a ausência de manifestação do Distrito Federal na apresentação de peças de defesa caracteriza litigância de má-fé nos termos do Código de Processo Civil; (ii) se os embargos de declaração opostos pela parte possuem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no Código de Processo Civil; e (iii) nos embargos de declaração, se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão apontado, à luz das hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta do réu não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a ausência de manifestação sobre atos processuais não constitui conduta dolosa, nem caracteriza resistência injustificada, inexistindo dever jurídico de apresentar contrarrazões ou impugnações facultativas.
5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil é cabível quando os embargos de declaração são utilizados de forma manifestamente protelatória, hipótese verificada no caso concreto, pois a parte buscou rediscutir matéria apreciada, sob a roupagem de alegada omissão.
6. A atuação processual da parte enquadra-se nas hipóteses do art. 80, incs. IV, V e VI, do Código de Processo Civil, diante da apresentação reiterada de petições e recursos infundados.
7. O julgamento da apelação e dos primeiros embargos de declaração apreciou integralmente as teses relativas à interpretação do termo herdeiros e à necessidade de morte real para concessão da pensão militar prevista na Lei no 10.486/2002, de modo que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
8. As alegações de inconformismo da parte não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reexame de matéria decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento.
9. A reiteração de fundamentos rejeitados e a oposição de embargos sucessivos evidenciam o caráter protelatório do recurso, atrai a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno e embargos de declaração desprovidos. Condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por apresentação de recursos protelatórios.
Tese de julgamento: “1) A ausência de manifestação da parte recorrida, inclusive quanto a contrarrazões ou a petições facultativas, não configura litigância de má-fé, pois inexiste obrigação jurídica de impugnar atos processuais cuja resposta é facultativa, nos termos do Código de Processo Civil; 2) Os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir matéria enfrentada e decidida, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, têm caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 77, inc. IV, 80, incs. IV, V e VI, 1.021, § 4o, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220768, 0711295-60.2019.8.07.0000, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2019; Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021.